Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744351-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Viplan Viação Planalto Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68624828) interpostos pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra o acórdão (Id. 68267247) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator